Tribunal: TJDFT
Processo: 0717369-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO. FACULTADA A SANAÇÃO DO VÍCIO. INÉRCIA DO AUTOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A notificação extrajudicial é pressuposto de validade para a constituição em mora do devedor e, portanto, documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão.
Comprovado que a parte autora quedou-se inerte quanto à determinação de sanar o vício, correta a decisão que indefere a inicial e, por conseguinte, extingue o processo sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, I, do CPC.